Tribunal: TJMT
Processo: 1016720-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016720-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), JULIANDRA PARISE - CPF: 024.908.231-40 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016720-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIANDRA PARISE

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA DO PERÍODO EM QUE O IMÓVEL ESTAVA LOCADO – TITULARIDADE EM NOME DO LOCATÁRIO – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL (
PROPTER PERSONAM
) – TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – PROPRIETÁRIO QUE VOLTOU A RESIDIR NO LOCAL – MUDANÇA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA PARA O SEU NOME – PROVIDÊNCIA DEVIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

A dívida de energia elétrica só pode ser cobrada daquele que efetivamente usufruiu do serviço, por se tratar de obrigação de natureza pessoal (
propter personam
).

Se o consumo refere-se a período em que o locador/proprietário não estava no imóvel, ficam configurados os requisitos do artigo 300 do CPC e, por isso, a concessão da antecipação de tutela para a mudança da titularidade da UC e não suspensão no fornecimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016720-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIANDRA PARISE

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1016720-47.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a mudança da titularidade da unidade consumidora n. 6/2274985-7 para o seu nome, bem como que a agravada se abstivesse de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica.

Alega que desde 2012 é proprietária do imóvel localizado na Rua Padre Rolim, Quadra 03, Lote 23, Jardim Residencial João Moraes, em Rondonópolis, o qual estava alugado.

Diz que a locação, que era verbal, foi desfeita em abril/2020 porque pretendia residir no local.

Aduz que buscou com a agravada mudar a titularidade da UC para o seu nome, mas sem sucesso, porque a então inquilina deixou débitos em aberto.

Argumenta que as faturas de energia têm natureza
propter personam
e não
propter rem
, portanto eventuais dívidas não podem ser associadas ao imóvel mas sim à pessoa titular da unidade consumidora.

Ressalta ser desnecessário provar o vínculo locatício, pois o simples fato de a UC encontrar-se em nome de outrem é suficiente para demonstrar que não estava na posse do bem na época em que as faturas foram geradas.

Antecipação da tutela recursal deferida (Id n. 54138979).

Sem contraminuta (Id n. 57628968).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016720-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIANDRA PARISE

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que visava que a agravada alterasse a titularidade da unidade consumidora no 6/2274985-7 para o seu nome e se abstivesse de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica.

Comprovou ser proprietária do imóvel (Id n. 53635974 - Pág. 17) e que, porém, as respectivas faturas estão em nome de outrem (Id n. 53635974 - Pág. 21).

Conforme entendimento jurisprudencial, a obrigação pelo consumo de energia não é
propter rem
(vinculada ao bem), mas
propter personam
(vinculada à pessoa), ou seja, o consumidor subsequente não responde por débitos de terceiros.

No caso concreto é indevido condicionar a troca do titular da UC ao pagamento de dívida pretérita e sobre a qual não tem responsabilidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO. (...) 3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o débito relativo ao serviço de fornecimento de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando à titularidade do imóvel. Assim, não pode o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel ser responsabilizado por débitos do consumidor que efetivamente utilizou o serviço
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 401.883/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014). (Sem destaque no original).

E mais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE TROCA DA
TITULARIDADE
DA UNIDADE CONSUMIDORA AO FIM DA
LOCAÇÃO
. DÉBITO PENDENTE. ALEGAÇÃO DE DÉBITO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO LOCADOR.
OBRIGAÇÃO

PROPTER

PERSONAM
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, FORTE NO ART. 46 DA LEI 98.099/95. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível, No 71008582777, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 26-09-2019). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA. TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE
DA UNIDADE CONSUMIDORA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DIVIDA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO
PESSOAL
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNICIA REDEFINIDA. 1.
Descabe o condicionamento de transferência de
titularidade

e ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro. A
obrigação
decorrente da prestação de serviços de fornecimento de
energia
elétrica é de natureza pessoal (
propter

personam
), sendo exigível do consumidor que usufrui do serviço prestado, não se tratando de
obrigação

propter
rem. 3. Portanto, eventual débito apurado em decorrência de consumo de anterior possuidor do imóvel deve ser cobrado deste e não da atual possuidora do imóvel
. Na hipótese concreta, a autora comprovou que somente tomou a posse direta e passou a usufruir o imóvel a partir de fevereiro de 2017, com a rescisão de contrato de
locação
. Assim, não pode ela responder pelo período em que não ocupava o imóvel, sendo de responsabilidade do anterior possuidor do imóvel (locatário), o débito de consumo referente ao período anterior à aludida data em que iniciada a posse. (...).

(Apelação Cível, No 70078882941, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 14-11-2018).

Mutatis mutandis
, dessa Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM –
ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – TROCA DE TITULARIDADE – RECUSA DA CONCESSIONÁRIA A EFETUAR A RELIGAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IMÓVEL LOCADO - RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO/CONSUMIDOR E NÃO DO LOCADOR
– INDENIZAÇÃO CABÍVEL – VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É ilegítima a exigência de quitação de débito para troca de titularidade quando o imóvel estava locado e era obrigação do locador o pagamento, cujo nome constava nas faturas. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, portanto, cabe-lhe comprovar que se recusou a atender à solicitação por culpa do próprio consumidor. Se a importância fixada como dano moral não é exorbitante e observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportam redução.

(TJ-MT - AC: 10022694220198110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020). (Sem destaque no original).

Ainda que não conste nos autos o contrato de locação, já que a agravante argui que foi realizado verbalmente, é preciso considerar que o imóvel é de sua propriedade e a UC estava sob titularidade diversa, o que confirma as suas alegações.

Uma vez que as contas de energia elétrica estavam em nome de terceiro, é plausível a afirmação de que se encontrava locado ou à disposição de outra pessoa.

Evidente ainda o perigo do dano, pois há o risco de corte do serviço.

Diante de tais circunstâncias, identificam-se os requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para que a agravada providencie a mudança da titularidade da unidade consumidora no 6/2274985-7 para a agravante, e se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica, visto que os débitos anteriores estão em nome de terceiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020